Tribunal: STF
Processo: RE 79006
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO DEMITIDO.  AI. N. 1, ART. 7., PARAGRAFO 1..
1. A REVISÃO JUDICIAL DE DEMISSÕES COM BASE NO ART. 7., PARAGRAFO
1., DO AI. N. 1/64 SÓ E PERMITIDA POR DEFEITOS EXTRINSECOS. NO CASO
HOUVE DEFESA DO FUNCIONÁRIO DEMITIDO, QUE PRESTOU DEPOIMENTO.
2. A SÚMULA 304, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO ABRE A VIA ORDINARIA, SE O ACÓRDÃO DENEGOU A
SEGURANÇA POR JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DA PROVA
DA DEFESA RESSALVADA PELO AI. N. 1.